Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-72.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais. O atraso injustificado na entrega da obra, que já somava quase quatro anos ao tempo do ajuizamento, impõe o acolhimento do pedido de rescisão do contrato e a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos pelo autor. Súmulas 543 do STJ e 2 do TJSP. Juros de mora contados

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais. O atraso injustificado na entrega da obra, que já somava quase quatro anos ao tempo do ajuizamento, impõe o acolhimento do pedido de rescisão do contrato e a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos pelo autor. Súmulas 543 do STJ e 2 do TJSP. Juros de mora contados desde a citação (art. 405 do Código Civil). Precedentes desta Col. Câmara.

Apelação do autor não conhecida, por deserção. Recurso das rés improvido.